Tribunal: STF
Processo: HC 245952
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO: SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAIS NEGATIVAS. REINCIDÊNCIA. ILEGALIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 732.932/SP (e-doc. 2, p. 65).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 1 ano, 4 meses e 21 dias de detenção, no regime inicial semiaberto, ante o cometimento dos crimes previstos nos arts. 129, § 9º (lesão corporal), por duas vezes, e 147 (ameaça), na forma do art. 69, todos do Código Penal. 



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, à apelação interposta pela defesa, para redimensionara a pena em 9 meses e 20 dias de detenção, mantidos os demais termos da sentença. 



    4. No STJ, o ministro relator indeferiu liminarmente o writ (e-doc. 2, p. 41-47), seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado (e-doc. 2, p. 64). 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, constrangimento ilegal decorrente da fixação do regime semiaberto para o início de cumprimento da pena. Alega cabível o aberto, ante a pena aplicada. Refere ao ao verbete nº 718 da Súmula do STF. 



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a fixação do regime aberto. 



    É o relatório.  



    Decido. 



    7. Quanto a definição do regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, devem ser considerados o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma:



    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.



(...) 



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 



(...)         



    c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.     



     § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.” (grifos nossos).



    8. No caso dos autos, o magistrado sentenciante assentou serem negativas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, destacando, também, tratar-se de reincidente, diferentemente do que alega o impetrante. Ante tal quadro, entendeu adequado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. Eis o que constou do pronunciamento condenatório, mantido pelo Tribunal de Justiça: 



    “O regime inicial da pena privativa da liberdade será o semiaberto, que se mostra mais adequado à finalidade da pena, já que as circunstâncias do art. 59 do Código Penal lhes são desfavoráveis, o réu é reincidente (art. 33 e seguintes do Código Penal).” (e-doc. 10, p. 3; grifos nossos)



    9. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, manteve a visão: 



    “Inviável cogitar-se da eleição do regime prisional aberto, por expressa vedação legal, a teor do artigo 33, § 2º, alínea "c" do Diploma Material Penal, uma vez que a reincidência impede a fixação do mais brando dos regimes, mantido, portanto, o semiaberto, nos moldes da Súmula nº 269 do E. Superior Tribunal de Justiça.” (e-doc. 2, p. 27) 



    10. Assim, embora a pena final tenha resultado em quantum inferior a 4 anos (9 meses e 20 dias), não há ilegalidade na definição do regime fechado, tendo em vista a reincidência e a existência de circunstância judicial negativa. A propósito, destaco:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Condenação pelo tipo descrito no art. 334-A, § 1º, I, do Código Penal, c/c os arts. 2º e 3º do Decreto-Lei nº 399/1968 (contrabando de cigarros). Pena de 3 (três) anos, em regime inicial fechado. Pretensão de fixação de regime semiaberto. Inviabilidade. Reincidência. Circunstâncias judiciais desfavoráveis do crime (apreensão de pouco mais de 420 mil maços de cigarro) e maus antecedentes (condenação penal transitada em julgado). Precedentes. Agravo não provido. 1. Segundo a Jurisprudência da Corte, a fixação de regime inicial mais rigoroso que o cominado em lei pelo quantum da pena ‘revela-se viável diante das particularidades do caso concreto, máxime diante da valoração negativa de circunstância judicial e do reconhecimento da reincidência’ (HC nº 176.943-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/3/20). 2. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 204.383-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 07/012022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pelas instâncias anteriores, considerada a circunstância judicial desfavorável e a reincidência, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 3. As instâncias anteriores negaram a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos forte nos maus antecedentes e na reincidência do Paciente, não sendo recomendável a substituição nos termos do art. 44 do Código Penal. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 210.460-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 09/03/2022, p. 15/03/2022; grifos nossos).



    11. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator